Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706736-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GUILHERME DE SA PONTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME DE SÁ PONTES contra despacho da Juíza Rayrene Souza Ribeiro da Costa, que diante de certidão que informou o transcurso de prazo para apresentar resposta à acusação, nomeou o NPJ/IESB para atuar em defesa do réu Thiago Lira. Aponta que o ato de desconstituição do advogado se baseou em uma mera certidão de citação de terceiro, bem como que a certidão faz referência a pessoa diversa do seu cliente. Requer a concessão de liminar, que aponta confundir com o mérito da impetração, para resguardar o direito de defesa do réu e para garantir a rapidez da tramitação processual. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de alguns documentos. Relatado. Decido. Como se nota, o impetrante se insurge contra despacho que teria o desconstituído de atuar nos autos. Contudo, não é o que se verifica. Conforme despacho proferido pela magistrada, diante da inércia do advogado em apresentar resposta à acusação, apenas nomeou o NPJ/IESB para atuar em defesa do réu Thiago Lira. Note-se (ID 56074294): O acusado Thiago Lira Leite foi citado (id 179542813) e informou ter advogado constituído. A certidão de id 184957957 informa que transcorreu in albis o prazo para apresentar resposta à acusação. Dessa forma, nomeio o NPJ/IESB para atuar em defesa do réu Thiago Lira. Cadastre-se o Núcleo de Prática e o intime-se a apresentar resposta à acusação. Tal atuação da autoridade coatora retrata, em princípio, a simples aplicação do princípio do impulso oficial, já que o processo não pode ficar estagnado em razão de suposta inatividade do advogado, devidamente certificada nos autos por servidor público federal, dotado de fé-pública. Ademais, uma simples petição do causídico, informando eventual equívoco, já que todos estamos sujeitos a falhas humanas, seria suficiente para esclarecer eventual equívoco. Destarte, uma vez que não há esclarecimentos suficientes sobre o levantamento de tais questões na origem, há potencial possibilidade no caso de se proferir decisão em notória supressão de instância, o que reclama maior cuidado e necessidade de melhor instrução. Ademais, conforme bem destacado pelo impetrante, a liminar pleiteada confunde-se com o próprio mérito, o que obsta a sua concessão de pronto, ainda mais quando se trata de matéria exclusivamente de direito. Portanto, por ora, indefiro a liminar. Intime-se o impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias esclareça se os fundamentos aqui apresentados já foram apreciados na origem. Ato contínuo, comunique-se ao Juízo a quo a impetração do mandado de segurança, solicitando-se as informações. Instruído o feito, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024 11:49:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator